Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-66.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional julgada improcedente, com consequente apelo da autora. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobranças lícitas. Documento que demonstra o registro do contrato / gravame, observada ainda a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional julgada improcedente, com consequente apelo da autora. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobranças lícitas. Documento que demonstra o registro do contrato / gravame, observada ainda a juntada do laudo. SEGURO. Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a reconhecer a abusividade da cobrança de seguro, determinada sua exclusão com recálculo das parcelas, e condenado o recorrido a devolver na forma simples os valores efetivamente pagos a maior.